Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-61.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000250-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONIQUE CURVO ARRUDA - CPF: 889.099.801-68 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - REDIMENSIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

2-O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

3-Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação.

4-Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito, na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

5-. A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interpostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a sentença proferida nos autos da ação Revisional em seu desfavor por MONIQUE CURVO ARRUDA, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e acolho os pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação retro, para: a) declarar ilegal a cobrança de juros superiores à taxa de mercado para o mesmo período e gênero de operação, determinando o recálculo dos contratos, desde a data da pactuação, para limitar os juros às taxas médias de mercado, sendo elas de 7,80% (sete vírgula oitenta por cento) para o contrato nº 040970032028, 7,36% (sete vírgula trinta e seis por cento) para contrato nº 040970033039, 7,22% (sete vírgula vinte e dois por cento) para contrato nº 040970034242, 6,23% (seis vírgula vinte e três por cento) para contrato nº 040970034390, 6,55% (seis vírgula cinquenta e cinco por cento) para o contrato nº 04097034524 e 7,24% (sete vírgula vinte e quatro por cento) para o contrato nº 040970036014; e b) condenar a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores que cobrou ilegalmente, e que serão apurados em liquidação por cálculo da parte vencedora, a serem devidamente atualizados, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo aos mesmos negócios jurídicos. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais. Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Em sua Apelação, a instituição financeira busca: 1) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do pacta sunt servanda, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, b) a manutenção da taxa de juros contratadas, posto que a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta e parâmetro para se aferir a abusividade; alega que a Apelada estava ciente da quantidade e valores das parcelas, pois no ato da celebração dos contratos foi devidamente informada quanto as condições contratuais, tais como o valor das parcelas, taxas, vencimentos; A taxa de juros cobrada não pode ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado; c) bem como a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente. Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios e o provimento integral do presente Apelo.

Contrarrazões apresentada (id.203135239) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interpostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a sentença proferida nos autos da ação Revisional em seu desfavor por MONIQUE CURVO ARRUDA, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Compulsando os autos, note-se que as partes firmaram a o Contrato de Empréstimo Pessoal sob o nº 040970034390 (Id. 73315787), nº 040970033039 (Id. 73315788), nº 040970032028 (Id. 73315790), nº 040970034242 (Id. 73315790), nº 040970034524 (Id. 73316591). Todos pactuados à taxa de juros foi pactuada de 22,00% ao mês.

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios extorsivos, a parte autora ajuizou a presente ação revisional pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por ilegais, com a repetição do indébito, das prestações indevidos.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e acolheu os pedidos formulados na ação, para:

a) declarar ilegal a cobrança de juros superiores à taxa de mercado para o mesmo período e gênero de operação, determinando o recálculo dos contratos, desde a data da pactuação, para limitar os juros às taxas médias de mercado, sendo elas de 7,80% (sete vírgula oitenta por cento) para o contrato nº 040970032028, 7,36% (sete vírgula trinta e seis por cento) para contrato nº 040970033039, 7,22% (sete vírgula vinte e dois por cento) para contrato nº 040970034242, 6,23% (seis vírgula vinte e três por cento) para contrato nº 040970034390, 6,55% (seis vírgula cinquenta e cinco por cento) para o contrato nº 04097034524 e 7,24% (sete vírgula vinte e quatro por cento) para o contrato nº 040970036014; e

b) condenar a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores que cobrou ilegalmente, e que serão apurados em liquidação por cálculo da parte vencedora, a serem devidamente atualizados, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo aos mesmos negócios jurídicos. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º

Recorre a instituição financeira buscando: 1) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do pacta sunt servanda, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, b) a manutenção da taxa de juros contratadas, posto que a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta e parâmetro para se aferir a abusividade; alega que a Apelada estava ciente da quantidade e valores das parcelas, pois no ato da celebração dos contratos foi devidamente informada quanto as condições contratuais, tais como o valor das parcelas, taxas, vencimentos; A taxa de juros cobrada não pode ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado; c) bem como a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente; readequação do ônus sucumbênciais, pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda. 2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6º, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do pacta sunt servanda, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC nº 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009)."

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, conforme os contratos acostados aos autos, partes firmaram a o Contrato de Empréstimo Pessoal sob o nº 040970034390 (Id. 73315787), nº 040970033039 (Id. 73315788), nº 040970032028 (Id. 73315790), nº 040970034242 (Id. 73315790), nº 040970034524 (Id. 73316591). Todos pactuados à taxa de juros foi pactuada de 22,00% ao mês.

Todavia, a média praticada pelo mercado em 23/12/2019 (época da celebração dos contratos), para o mesmo tipo de financiamento (empréstimo pessoal não consignado– pessoa física) foram respectivamente 7,80% (sete vírgula oitenta por cento) para o contrato nº 040970032028, 7,36% (sete vírgula trinta e seis por cento) para contrato nº 040970033039, 7,22% (sete vírgula vinte e dois por cento) para contrato nº 040970034242, 6,23% (seis vírgula vinte e três por cento) para contrato nº 040970034390, 6,55% (seis vírgula cinquenta e cinco por cento) para o contrato nº 04097034524 e 7,24% de 6,80% ao mês e 120,22% ao ano, conforme se extrai do id nº 111133009.

Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou uma diferença muito exorbitante em relação aos juros praticados no mercado, em contratos assemelhados, de modo que correta a sentença em limitar os juros em cada contrato, consoante a taxa média de mercado à data da contratação.

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas, como ocorre no caso dos autos, a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação.
Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001." (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser reformada, a fim de que seja reduzida a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato pactuado, àquela prevista pelo Banco Central à época.

No que tange à
repetição do indébito
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, seja calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Aliás, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que “deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, cabível a repetição do indébito de forma simples, reformo a sentença a quo recorrida nesse ponto sentença recorrida

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ. 1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito. 4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4º, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes. 5. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Assim, também:

"CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Tarifa de avaliação de bem - Impugnada a realização efetiva do serviço, o Banco-réu não se desincumbiu de prová-la – Abuso da cobrança – Ocorrência – Sentença mantida neste tópico – Repetição dobrada do indébito – Descabimento – Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida – Arts. 940 do CC e art. 42 do CDC – Precedentes do Colendo STJ – A restituição será simples e não em dobro – Sentença reformada neste tópico - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1002113-22.2019.8.26.0299; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Nesse sentido trago à colação:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.
(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ."
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

Desta feita, nos termos da fundamentação supra, reformo a sentença a quo, tão somente para constar que a devolução dos valores pago a maior pela parte, sejam restituídos a autora apelada, na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados a mais na folha de pagamento da autora/apelada, seja restituídos na forma de repetição de indébito da forma simples. E, Residindo sucumbência reciproca, na forma do artigos 85, § 2º c/c 86 do CPC, rateando 50% para cada advogado, não sendo possível compensação, valor este a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024